Tribunal: TJMT
Processo: 1037511-45.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037511-45.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TAMARA MONTENEGRO STELLATO BEZERRA - CPF: 820.500.581-87 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), EDILSON JACOBINA LEITE BEZERRA - CPF: 569.851.691-04 (AGRAVANTE), PETROJANES STELLATO FILHO - CPF: 820.470.901-30 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COBRANÇA DOS AVALISTAS – NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando a dicção do artigo 330, § 1.º do Código de Processo Civil, verifica-se que a hipótese não retrata a inépcia da inicial, pois, além de
a narração dos fatos demonstrar o valor exato da inadimplência da Cédula pela empresa emitente,
os documentos arrolados pela instituição bancária são eficazes para o regular deslinde da causa.

Colhe-se do processo recuperacional que o mencionado Plano de Recuperação Judicial foi anulado por força do acórdão proferido no RAI n.º 0104920-23.2015.8.11.0000, ensejando a apresentação de um novo Plano pela Recuperanda, o qual ainda aguarda homologação. Portanto, evidente que não operou o instituto da novação, já que este se condiciona ao sucesso da recuperação judicial (art. 59 , da Lei n. 11.101/05).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1037511-45.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
Tamara Montenegro Stellato Bezerra, Edilson Jacobina Leite Bezerra e Petrojanes Stellato Filho
em virtude do julgamento proferido no Apelo apresentado.

Os Agravantes defendem a inépcia da Exordial alegando que para ter certeza de que o valor da Cédula de Crédito Industrial fora disponibilizado em sua integralidade à empresa emitente (Stellato & Stellato Ltda EPP - em Recuperação Judicial), o Agravado deveria ter anexado os extratos bancários que comprovassem as amortizações, assim como ter demonstrado o real valor da dívida e os contratos originais e assinados; contudo, essa providência não foi observada.

Defende, com isso, a carência da ação por ausência dos documentos essenciais ao deslinde da causa.

De modo alternativo, argumenta que a homologação do plano de recuperação judicial ensejou na novação do crédito pretendido pelo Agravado e a continuação da ação singular permitirá o recebimento em duplicidade da dívida pela instituição bancária.

Pugna, assim, pela reforma da decisão unipessoal para dar provimento ao Apelo e, com fundamento nos artigos 321 c/c 485, IV, ambos do CPC, extinguir a demanda originária sem julgamento do mérito. Alternativamente, pelo provimento do recurso de apelação cível para que seja reconhecida a novação.

Contrarrazões do
Banco do Brasil S.A.
no ID. 105980982.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que consta dos autos, a decisão em que neguei provimento ao Apelo foi proferida com os seguintes fundamentos:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tamara Montenegro Stellato Bezerra, Edilson Jacobina Leite Bezerra
e
Petrojanes Stellato Filho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados pelo
Banco do Brasil S.A.
nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
, condenando os Recorrentes ao pagamento de R$ 47.094,78 (quarenta e sete mil, noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), com acréscimo de correção monetária (INPC) a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, os Apelantes alegam que a instituição bancária não acostou os documentos indispensáveis para a propositura da ação, o que evidencia a inépcia da inicial.

Asseguram que o débito
sub judice
é objeto da Recuperação Judicial da devedora principal (
Stellato & Stellato Ltda Epp
), cujo PRJ foi aprovado sem objeção.

Frisam que, ao ser determinada pelo Juiz Universal a suspensão de todas as ações e execuções movidas em face da empresa Recuperada, é corolário lógico que estes efeitos também se aplicam aos sócios e corresponsáveis, sob pena de ferir o princípio do
par conditio creditorum
.

Salientam que o crédito do Banco Recorrido já está habilitado no processo recuperacional e o pagamento pelos avalistas configurará duplicidade, provocando o enfraquecimento desnecessário da empresa.

Aduz que a atualização dos cálculos ultrapassou a data do pedido de recuperação judicial (11/07/2014), o que é vedado pelo art. 9.º, II, da Lei 11.101/05.

Requer, com esses argumentos, a reforma da sentença nos pontos debatidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 89306991.

Eis o relatório.
DECIDO.

Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete sumular 568/STJ, em que
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
(STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.

Exsurge dos autos que
Banco do Brasil S.A.
ajuizou
Ação Ordinária de Cobrança
em desfavor de
Tamara Montenegro Stellato Bezerra, Edilson Jacobina Leite Bezerra e Petrojanes Stellato Filho,
alegando ser credor da Cédula de Crédito Industrial n.º 40/00093-1.

Acentuou que a CCI foi emitida em 07/04/2009 pela empresa
STELLATO & STELLATO LTDA EPP EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, para a utilização do crédito de R$ 99.760,00 (noventa e nove mil, setecentos e sessenta reais), com vencimento final previsto para 01/05/2015, tendo a parte Ré avalizado a operação bancária.

Afirmou que os Requeridos não honraram o saldo devedor constituído na operação referente aos encargos financeiros, implicando no vencimento antecipado das demais parcelas a partir de 01/07/2014.

Assegurou que, em razão desta inadimplência, a instituição bancária é credora de R$ 47.094,78 (quarenta e sete mil, noventa e quatro reais e setenta e oito centavos).

Ressaltou que a Recuperação Judicial (processo n.º 31740-79.2014.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) da devedora principal não impede o prosseguimento da
Ação de Cobrança,
tampouco a suspensão ou extinção, quando ajuizada em face dos coobrigados.

Posto isso, requereu a condenação da parte Ré ao pagamento da quantia acima mencionada.

De início, o Juiz designou audiência de conciliação, na qual foi ofertado parte Ré o pagamento integral da dívida pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A instituição bancária informou que a proposta seria levada para conhecimento do seu representante legal (ID. 89306960).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte Ré ao pagamento de R$ 47.094,78 (quarenta e sete mil, noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), com acréscimo de correção monetária (INPC) a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformados,
Tamara Montenegro Stellato Bezerra, Edilson Jacobina Leite Bezerra e Petrojanes Stellato Filho
interpuseram este Apelo.

Os Apelantes alegam que a ação originária não foi instruída de forma adequada, pois olvidou o Apelado em observar a regra do art. 320 do CPC que impõe o encarte dos documentos indispensáveis para a propositura da demanda.

Vale salientar que documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) não podem ser confundidos com documentos necessários à prova do fato alegado, os quais possuem relação com o mérito da demanda.

Com efeito, ao examinar o caderno processual denota-se que os documentos arrolados na inicial são suficientes para o regular deslinde da demanda, vez que apresentado pelo Recorrido a Cédula de Crédito Industrial assinada pelos Apelantes, a planilha contendo as amortizações e, também, o demonstrativo de cálculo do valor que entende devido.

Vale destacar que a petição inicial só deve ser indeferida por inépcia quando o vício apresenta gravidade que impossibilite a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso concreto, já que a parte Autora/Apelada expôs de forma clara os fatos e os pedidos formulados.

Dessa forma, concluo que a petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 330, § 1º, do CPC, razão pela qual não há falar em inépcia da Inicial.

Noutro ponto, os Apelantes pretendem a reforma da sentença ao argumento de que o débito
sub judice
compõe o Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, não subsistindo razões para o prosseguimento desta demanda vez que ajuizada em face dos coobrigados.

Como é cediço, a Lei 11.101/2005, que regula as recuperações judiciais, disciplina em seu artigo 6º que a decretação de falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

De outro lado, porém, o paragrafo 1.º do artigo 49 da norma em comento, estabelece que o credor com garantia de terceiro (aval, fiança, etc), mesmo sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial, conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiador e obrigados de regresso.

Dito de outro modo, a recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, vez que a regra contida no art. 6.º da Lei 11.101/05 não lhes afetam.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacífico sobre o assunto por meio do
Enunciado Sumular 581
,
in verbis
:

Enunciado 581 - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Nesses moldes, ao que se observa da decisão proferida pelo Juiz universal em 22/07/2014, ao deferir o processamento da Recuperação Judicial foi determinada a suspensão, pelo prazo de 180 dias,
“de todas as execuções e ações contra as devedoras requerentes por dívidas sujeitas aos efeitos da presente recuperação judicial”
(ID. 89306968).

Assim, não se mostra cabível o reconhecimento da extinção da obrigação em face dos avalistas, tão somente porque a devedora principal (Stellato & Stellato Ltda) está em recuperação judicial.

Importante consignar, outrossim, que o plano de recuperação judicial apresentado em 23/09/2014 foi homologado por decisão proferida em 17/07/2015 (ID. 89306987).

No entanto, em que pese aos Recorrentes afirmarem a ocorrência de novação em virtude da homologação do Plano de Recuperação Judicial, colhe-se do processo recuperacional que o mencionado Plano foi anulado por força do acórdão proferido no RAI n.º 0104920-23.2015.8.11.0000, ensejando a apresentação de um novo pela Recuperanda em 21/01/2016, o qual ainda aguarda homologação.

Com efeito, não operou o instituto da novação, pois este se condiciona ao sucesso da recuperação judicial (art. 59 , da Lei n. 11.101 /05).

No que tange à atualização do débito, os Recorrentes defendem a aplicação do art. 9, II da Lei 11.101/05 que fixa como termo final a data do pedido da recuperação judicial.

Vale dizer, contudo, que este dispositivo se refere às hipóteses de
habilitação
de crédito
no processo recuperacional
, não fazendo qualquer referência à ação ordinária de cobrança movidas em face dos coobrigados.

Sem guarida, pois, à insurgência.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

Publique.

Intime-se.

Inconformados,
Tamara Montenegro Stellato Bezerra, Edilson Jacobina Leite Bezerra e Petrojanes Stellato Filho
interpuseram este Recurso de Agravo Interno objetivando a reforma integral da decisão monocrática.

Em suas razões, sustentam a inépcia da exordial por ausência dos documentos essenciais ao deslinde da causa e, de modo alternativo, a novação do crédito objeto da
Ação Ordinária de Cobrança
movida pelo Banco Agravado.

Consoante dicção do art. 330, § 1.º do Código de Processo Civil, a petição inicial será considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou contiver pedidos incompatíveis entre si.

Na hipótese, verifica-se que a demanda ajuizada pelo Agravado trata-se de
Ação Ordinária de Cobrança
, na qual a instituição bancária alegou ser credora da Cédula de Crédito Industrial n.º 40/00093-1 emitida em 07/04/2009 pela empresa STELLATO & STELLATO LTDA EPP EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com o
aval dos Agravantes
, para a utilização do crédito de R$ 99.760,00 (noventa e nove mil, setecentos e sessenta reais), com vencimento final previsto para 01/05/2015.

Em razão da inadimplência, o Banco requereu a condenação dos avalistas ao pagamento de R$ 47.094,78 (quarenta e sete mil, noventa e quatro reais e setenta e oito centavos).

Nota-se que a narração dos fatos lançados na Inicial caminhou para a conclusão de inadimplência parcial daquela Cédula pela empresa emitente, sendo especificado, ainda, o valor exato que o Banco do Brasil pretende receber.

Se não fosse o bastante, verifica-se que para embasar os fatos discorridos, a instituição bancária anexou ao caderno processual a Cédula de Crédito Industrial
n.º 40/00093-1
assinada pelos Agravantes (avalistas), a planilha contendo as amortizações e, também, o demonstrativo de cálculo do valor que entende devido.

Por esses motivos, não há falar em inépcia da Inicial.

No que se refere à novação, importante destacar que este instituto está condicionado ao sucesso da recuperação judicial.

Nesse aspecto, inobstante os Agravantes sustentarem a
homologação
do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal (Stellato & Stellato Ltda Epp - em Recuperação Judicial), tal fato
não
foi comprovado nos autos.

Como bem anotado por esta Relatora, ao que consta na
Ação de Recuperação Judicial

o mencionado Plano foi anulado por força do acórdão proferido no RAI n.º 0104920-23.2015.8.11.0000, ensejando a apresentação de um novo pedido pela Recuperanda em 21/01/2016, o qual ainda aguarda homologação.

Vale dizer, que esses fundamentos estão lançados na decisão unipessoal não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada,

motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ A QUO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA – AGRAVO DESPROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 843,75), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), tal como consta na sentença e na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como in casu, a parte Agravante será condenada a pagar a Agravada a multa, a qual fixo no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
(TJMT. Agravo Interno 1016954-03.2020.8.11.0041. Desa. Clarice Claudino da Silva. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/10/2021. Publicado em 22/10/2021).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021